Tribunal: TCU
Processo: 031.527/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pela empresa Pelt Projetos e Construções Ltda. - ME em face do Acórdão 401/2021-TCU-Plenário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam, nesta fase, de embargos de declaração opostos pela empresa Pelt Projetos e Construções Ltda. - ME em face do Acórdão 401/2021-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer, com fulcro no art. 34 da Lei 8.443/1992, dos embargos de declaração opostos pela Pelt Projetos e Construções Ltda. - ME para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2 dar ciência desta deliberação à embargante.